Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-72.2021.8.11.0077
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000437-72.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.483.461-01 (EMBARGANTE), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DELMIR LUIZ RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 983.624.961-34 (EMBARGANTE), MARISTELA DA SILVA DE MELLO - CPF: 074.072.141-07 (EMBARGANTE), ROSICLEIA CAMILO DA SILVA - CPF: 020.213.361-31 (EMBARGANTE), MARTA MARIA GOUVEA - CPF: 650.983.151-15 (EMBARGANTE), MARILZA OUTO DA CRUZ - CPF: 852.749.761-15 (EMBARGANTE), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (EMBARGANTE), ADELINO GOMES SALES FILHO - CPF: 019.812.611-50 (EMBARGANTE), EDNA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 019.847.491-10 (EMBARGANTE), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA MACEDA - CPF: 885.092.301-53 (EMBARGANTE), PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ - CPF: 014.316.801-09 (EMBARGANTE), MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 008.763.471-62 (EMBARGANTE), LINIKER RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 069.857.101-07 (EMBARGANTE), RAFAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.561.131-41 (EMBARGANTE), JORGE GOUVEIA IZIDRO - CPF: 015.592.181-93 (EMBARGANTE), ENILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 302.237.332-53 (EMBARGANTE), SUSIMARA ALVES GOUVEA IZIDORO - CPF: 019.030.991-10 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.837.426-89 (EMBARGANTE), CLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 047.685.321-44 (EMBARGANTE), JOSE AGNALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 630.756.011-87 (EMBARGANTE), DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 745.970.511-04 (EMBARGANTE), FERNANDO BORGES DA COSTA - CPF: 863.093.071-34 (EMBARGANTE), ADENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 568.345.941-91 (EMBARGANTE), SIDNEI LEAO DE LIMA - CPF: 748.124.832-04 (EMBARGANTE), GEANDRO ANTONIO RAMOS - CPF: 006.743.951-90 (EMBARGANTE), MARIANO AMARO - CPF: 241.615.861-91 (EMBARGANTE), ROMILDA ALVES GOMES - CPF: 018.414.201-66 (EMBARGANTE), JOELMA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 009.488.901-50 (EMBARGANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), TERCEIROS E RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1000437-72.2021.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Vila Bela da Santíssima Trindade

Embargantes:
Marcia Barbosa da Silva
e outros.

Embargada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO DA REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1000437-72.2021.8.11.0077 interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Vila Bela da Santíssima Trindade

Embargantes:
Marcia Barbosa da Silva
e outros.

Embargada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marcia Barbosa da Silva
e outros contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000437-72.2021.8.11.0077 apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vícios.

Inconformados, os embargantes defendem, em suma, a existência de obscuridade no v. acórdão, no tocante à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pugnando pelo afastamento da revelia. Asseveram a ocorrência de contradição e obscuridade no tocante à
comprovação dos requisitos básicos da ação, notadamente em relação à posse
.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (id. 121058993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, anoto que os embargantes alegam a existência de obscuridade no v. acórdão, no tocante à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pugnando pelo afastamento da revelia.

Entretanto, basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pelos embargantes para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência no tocante à aludida tese.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, ainda que se trate de matéria de ordem pública, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL
.
INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL
. INVIÁVEL A ANÁLISE,
AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(RED n. 1011005-18.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
Não deve o magistrado se pronunciar sobre questão não ventilada em momento processual anterior, pois ensejaria inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos Embargos Declaratórios
. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.”

(RED n. 0060917-75.2018.8.11.0000,
3a Câm. de Direito Privado,
Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 19.09.2018 - negritei)

Nesse passo, não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pelos embargantes e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em obscuridade.

Visto isso, no tocante à
ausência de comprovação dos requisitos básicos da ação, apesar
dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia, de modo que contra eles deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, em especial a alegada posse sobre parte do imóvel objeto da ação, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

(...)

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência da demanda.

Os apelantes defendem que não há demonstração da posse, tampouco da área que a recorrida alega possuir.

Observo que o douto magistrado reconheceu a posse da autora/apelada sobre o imóvel objeto da lide, notadamente sobre a área em discussão, denominada “Fazenda Jatobá”, confira:

“
No caso dos autos,
o pedido de proteção possessória recai sobre duas áreas de terras distintas, as quais, juntas, compõem a Fazenda Pousada do Guaporé
:

a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [no 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e no 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)];

b)
uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher, sobre a qual a parte autora alega que possui posse mansa e pacífica de mais de 50 anos, objeto de ação de usucapião (processo no 988-84.2012.811.0077) ainda em tramitação neste juízo.

(...)

Ocorre que esta área de posse (Fazenda Jatobá/”Limão Azedo”) já foi objeto de proteção possessória em favor do proprietário da empresa autora (João Carlos Teixeira Posses) e de outra empresa do mesmo conglomerado
(Agropecuária Dona Yvone Ltda) na ação de Interdito Proibitório 1000104-57.2020.8.11.0077, proposta originalmente em 2006 sob o no 0001098-93.2006.811.0077, que estava apensada a diversos outros feitos, dentre eles a Ação Reivindicatória no 389-77.2014.8.11.0077 (que posteriormente ganhou o número 1000171-22.2020.8.11.0077).

(...)

Não bastasse, a parte autora comprovou documentalmente a posse e propriedade das três áreas que compõem o imóvel, conforme acima exposto, satisfazendo o requisito dos art. 561 e 567 do Código de Processo Civil.” (id. 109977984 – grifei e negritei)

Nesse passo, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 567, que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É de bom alvitre destacar que
a tutela de proteção possessória preventiva reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse, embora turbada - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

À vista disso,
entendo que o douto magistrado laborou com o costumeiro acerto ao pontuar que a autora cumpriu com os requisitos da ação, notadamente em relação à comprovação da posse do imóvel
.

Além disso,
a sentença asseverou também o preenchimento do requisito
de justo receio de ameaça de turbação da posse da recorrida, considerando os documentos juntados nos autos
.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas, sob qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que a apelada cumpriu os requisitos do art. 561, do CPC.”
(id. 117958499 – grifei e negritei)

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que os requisitos da ação foram preenchidos, sem qualquer alteração do quanto disposto na r. sentença.

Ademais, conforme consta no
decisum
objurgado, diante da decretação da revelia, as matérias alegadas pela primeira vez em sede recursal e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, em especial a alegada posse sobre parte do imóvel objeto da ação, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022